Tribunal: TJDFT
Processo: 0717075-69.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Furto qualificado. Dolo. Princípio da insignificância.
1 – Se as provas não deixam dúvidas de que o réu e coautor -- com consciência e vontade de consumar o crime -- subtraíram bicicleta da vítima, durante o repouso noturno, e somente a devolveram porque a ação foi percebida, mantém-se a condenação pelo crime do art. 155, §§ 1o e 4o, IV, c/c art. 16, ambos do CP.
2 – O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. Não é insignificante o furto cometido mediante concurso de pessoas e durante o repouso noturno.
3 – Apelação não provida.